Tribunal: TJBA
Processo: 0536344-17.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0536344-17.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Danilo Silva Reis

Advogado(s): ROBERTO SOUZA FORTUNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018). CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO MINISTERIAL ACOLHIDO EM PARTE. READEQUAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES CONFIGURADO. FRAÇÃO DE 1/5. MAJORANTES (USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES). FRAÇÃO DE 2/5. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA.

I-
Comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo, mediante prova oral firme e coesa, corroborada por elementos materiais, é de se manter a condenação, sobretudo diante do reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas e da recuperação de bens subtraídos em sua posse.

II-
Inexiste nulidade processual por cerceamento de defesa se o réu, regularmente intimado para audiência, deixa de comparecer injustificadamente, aplicando-se o art. 367 do CPP. A apresentação extemporânea de atestado médico, sem prova de incapacidade de locomoção, não convalida a ausência.

III -
Tendo o crime ocorrido em 24/02/2014, é inaplicável a majorante do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, por se tratar de norma mais gravosa introduzida pela Lei nº 13.654/2018, vedada sua retroatividade.

IV-
Presentes duas causas de aumento – emprego de arma de fogo e concurso de agentes –, revela-se adequada a fração de 2/5, à luz da reprovabilidade concreta da conduta, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

V-
Caracterizado o concurso formal entre os roubos cometidos contra três vítimas distintas, no mesmo contexto fático e com unidade de desígnio, é cabível o aumento de 1/5, nos termos do art. 70 do CP.

VI-
A tese de
bis in idem
não merece prosperar quando a circunstância do uso da arma é considerada exclusivamente como majorante na terceira fase da dosimetria, não havendo duplicidade valorativa.

VII -
Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, diante da pena fixada e da violência empregada.

PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL E PELO I
MPROVI
MENTO DO RECURSO DA DEFESA.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0536344-17.2014.8.05.0001
, interposta por
DANILO SILVA REIS e
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra sentença proferida pelo Juízo da
6
ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,

em
CONHECER
E JULGAR
PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL E PELO I
MPROVI
MENTO DO RECURSO DA DEFESA,
fazendo-o pelas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões,

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA